Tribunal: TJPA
Processo: 0805840-88.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805840-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO BARSANO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (PROFESSOR E INVESTIGADOR DE POLÍCIA)
TESE DE DECADÊNCIA DO DIREITO
- A TESE DE DECADÊNCIA LEVANTADA PELO ESTADO DO PARÁ, NÃO MERECE SER ACOLHIDA, POIS ESTAMOS DIANTE DE UMA CLARA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO BARSANO, UMA VEZ QUE
O SUPOSTO “PEDIDO DE REITERAÇÃO”

É NA VERDADE UM NOVO PEDIDO DE REMOÇÃO FORMULADO PELO SERVIDOR PAULO ROBERTO BARSANO, O QUAL FOI RECEBIDO PELA 7ª UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 24.02.2023 E ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO OBTEVE RESPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. O SEGUNDO PEDIDO DE REMOÇÃO FORMULADO PELO SERVIDOR INFORMA FATOS NOVOS OCORRIDOS, INFORMA QUE A DIREÇÃO DA 7ª URE (ÓBIDOS), EMITIU PARECER FAVORÁVEL À REMOÇÃO DO SERVIDOR. TODAVIA, A SUA REMOÇÃO NÃO SE EFETIVOU EM RAZÃO DO PERÍODO ELEITORAL DE 2022. ENTRETANTO, COM O TÉRMINO DO REFERIDO PERÍODO, NOVO PEDIDO FOI FORMULADO, O QUAL NÃO OBTEVE RESPOSTA, CONFORME ID. 13614427.
DIANTE DESSES NOVOS FUNDAMENTOS, O NOVO PRAZO DECADENCIAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DEVE SER CONTADO A CONTAR DO DIA 24.02.2023
. DESSE MODO,
REJEITO A TESE DE DECADÊNCIA LEVANTADA PELO ESTADO DO PARÁ.

MÉRITO
– SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, EMITIU PARECER FAVORÁVEL AO PEDIDO DE REMOÇÃO DO SERVIDOR DA EEEM PROF. MAURICIO HAMOY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, PARA A EEEM MELVIN JONES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE URUARÁ. HÁ NOS AUTOS INFORMAÇÕES DE QUE O IMPETRANTE FOI REMOVIDO DA DELEGACIA DE ORIXIMINÁ PARA A DELEGACIA DE URUARÁ NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO SERVIÇO POLICIAL. O IMPETRANTE FOI REMOVIDO MEDIANTE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO POLICIAL PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE URUARÁ, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE, DA MESMA FORMA, REMOVER O SERVIDOR PARA EXERCER A SUA ATIVIDADE COMO PROFESSOR TAMBÉM NO MUNICÍPIO DE URUARÁ, CONSIDERANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO MOMENTO DA REMOÇÃO DO SERVIDOR, TINHA CIÊNCIA QUE O AGRAVADO/IMPETRANTE ACUMULAVA DE MANEIRA LÍCITA OS CARGOS PÚBLICOS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E PROFESSOR.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto em face de Decisão Monocrática que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora proceder a lotação da impetrante na EEEM MELVIN JONES, localizada no município de Uruará-PA, jurisdicionada à URE 10 (Altamira) e, ainda, pelo fato do servidor ter sido transferido no interesse da Administração Pública para o Município para exercer a sua função como Investigador de Polícia. (Id. 15340287).

Em resumo, o impetrante afirma que é servidor público (professor classe I), matrícula nº 5939688-2, da EEM PROF. MAURICIO HAMOY localizada no município de Óbidos, jurisdicionada à URE 7 (Óbidos).

Aduz que formulou dois pedidos administrativos de remoção para a EEEM MELVIN JONES, localizada no município de Uruará-PA, jurisdicionada à URE 10 (Altamira).

Afirma que o pedido de remoção tem como motivação o fato de ser também investigador de polícia no município de Uruará-PA, em razão da dificuldade de exercer suas profissões, em razão da distância e complexidade entre as comarcas.

Assevera que na função de investigador de polícia o agravante/impetrante atua como plantão, tendo jornada de 20
dias de trabalho, logo, não há possiblidade de deslocamento para prestar serviços como professor, uma vez que a distância entre Uruará e Óbidos é de 479 KM, cerca de 16 horas de viagem.

Informa que foram feitos 2 (dois) pedidos de forma administrativa, que até o momento não obtiveram
êxito. Deste modo, não há saída a não ser o referido mandado de segurança resguardando o direito do servidor público para que este não sofra sanções referentes as suas faltas como professor em Óbidos e o êxito na remoção deste para a região jurisdicionada à URE 10, uma vez que há vagas na comarca de Uruará para sua lotação.

Em sede de liminar pugna pela concessão de liminar, permitindo a lotação provisória do impetrante na nova zona jurisdicional URE 10, sendo a EEM MELVIN JONES.

A confirmação da liminar, lotando de forma definitiva o servidor na URE 10, especificadamente a EEEM MELVIN JONES.

A intimação do representante do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 12, da Lei 12.016/09.

A juntada dos documentos que comprovam o direito líquido e certo da impetrante;

A condenação do Estado ao pagamento das custas processuais;

Inicialmente o feito foi distribuído perante o Tribunal Pleno, momento em que determinei a redistribuição para Seção de Direito Público. (Id. 13617809).

Proferi decisão interlocutória
indeferindo a tutela de urgência, conforme Id. 14056110
.

O Estado do Pará apresentou contestação sustentando preliminarmente a prejudicial de mérito de decadência, afirmando que os documentos colacionados, à inicial, o ato administrativo hostilizado remonta a 30.08.2022 (Id 13614426, fl. 14), e a impetração ocorreu apenas em 12.04.2023.

No mérito propriamente dito, o Estado do Pará pugnou pela denegação da segurança, afirmando para que a remoção possa se concretizar, a par de disponibilidade no local de destino, é necessário que haja condições de repor sua força de trabalho no local de origem, em observância ao princípio da continuidade do serviço público.

Afirma que de acordo com os documentos colacionados nos autos, o indeferimento do pedido administrativo ocorreu em razão da inexistência de substituto na localidade da origem, conforme Id. 13614426.

Aduz que o objetivo do impetrante é na verdade discutir o mérito administrativo do indeferimento de seu pleito, não podendo o Poder Judiciário adentrar nessa questão, devendo prevalecer o interesse público.

Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

O Secretário de Estado de Educação prestou informações ratificando os termos da manifestação do Estado do Pará, conforme Id. 14836658.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança, conforme Id. 15173292.

Considerando que a matéria é conhecida no âmbito deste Tribunal, cuja solução possui parâmetros delineados pela jurisprudência, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA, proferi decisão monocrática denegando a segurança (Id. 15340287).

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno sustentando a prejudicial de mérito de decadência da ação mandamental, com fulcro no art. 23, da Lei n. 12.016/2009. No mérito, pugna pela reforma da decisão monocrática, com fulcro na discricionariedade da Administração Pública.

A parte agravada não apresentou manifestação. (Certidão Id. 16665833).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Reconheço a presença dos requisitos e pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo à sua análise.

II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.

O Estado do Pará sustenta a tese de decadência do direito do servidor PAULO ROBERTO BARSANO, alegando que a reiteração do pedido, contrario sensu do que dispôs a decisão ora agravada, não tem o condão de renovar o prazo de decadência.

Alega que essa reiteração não pode nem mesmo ser tomada como recurso, ou pedido de reconsideração, dado que aviada quase 6 (seis) meses depois da ciência do indeferimento administrativo.

Após esse breve resumo dos argumentos levantados pelo Estado do Pará, passo a expor meu entendimento acerca da matéria.

Faço a análise da prejudicial de mérito suscitada pela autoridade coatora, concernente a suposta ocorrência de transcurso do prazo decadencial, decorrente da contagem do termo inicial a partir da data do indeferimento do pedido administrativo.

Nota-se que o impetrante juntou documentação de dois pedidos administrativos (processos nº: 2022/743598 e pedido de reiteração do Ofício nº 129/2022).

Examinando cuidadosamente os documentos juntados, percebe-se que o impetrante inicialmente formulou pedido administrativo no dia 13.06.2022, conforme Id. 13614426.

O indeferimento administrativo ocorreu no dia 31.08.2022.

Entretanto, o impetrante formulou um pedido de reiteração no dia 14.02.2023, o qual foi recebido pela 7ª Unidade Regional de Educação no dia 24.02.2023.

Nota-se que a tese de decadência levantada pelo Estado do Pará, não merece ser acolhida, pois estamos diante de uma clara violação do direito do servidor Paulo Roberto Barsano, uma vez que
o suposto “pedido de reiteração”

é na verdade um novo pedido de remoção formulado pelo servidor Paulo Roberto Barsano, o qual foi recebido pela 7ª Unidade Regional de Educação no dia 24.02.2023 e até o presente momento não obteve resposta pela Administração Pública
.

Nota-se que o segundo pedido de remoção formulado pelo servidor informa fatos novos, no qual a Direção da 7ª URE (Óbidos), emitiu parecer favorável à remoção do servidor. Todavia, a sua remoção não se efetivou em razão do período eleitoral de 2022. Entretanto, com o término do referido período, novo pedido foi formulado, o qual não obteve resposta, conforme Id. 13614427.

Diante desses novos fundamentos, o novo prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias deve ser contado a contar do dia 24.02.2023.

Desse modo,
rejeito a tese de decadência levantada pelo Estado do Pará.

Mérito

Verifica-se que o presente recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, busca reverter a decisão monocrática que concedeu a segurança em favor do servidor PAULO ROBERTO BARSANO, conforme Id. 15340287.

Nota-se que o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a defesa de
direito líquido e certo
não amparado por
habeas data
ou
habeas corpus
, que visa instrumentalizar medida de controle para afastar
ilegalidade
ou
abuso de poder
.

Firmadas tais premissas, esclareço que, no âmbito do Estado do Pará, a remoção é disciplinada pela Lei Estadual nº 5.810/94, a qual, em seu artigo 49, conceitua tal ato,
in verbis
:

“Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa”.

Na mesma linha, o Estatuto do Magistério do Estado do Pará prevê a possibilidade de remoção a pedido:

“SEÇÃO I - DA REMOÇÃO

Art. 25 - Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo Único - Só em casos especiais a remoção será feita fora do período de férias.

Art. 26 - A remoção do servidor do Magistério do Interior do Estado para a Capital somente será permitida se portador de habilitação exigida para o grau de ensino correspondente de acordo com a conveniência da administração”.

Como se vê, seja o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, seja o Estatuto do Magistério, não houve, por parte dos legisladores estaduais a especificação das hipóteses de remoção a pedido.

Por esta razão, passo à análise do pleito, tendo por base as Leis Estaduais nº 5.381/86 (Estatuto do Magistério do Estado do Pará) e nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90.

Pois bem.

No vertente caso, trata-se de remoção a pedido da servidor/impetrante. A remoção a pedido ou de ofício está prevista no art. 49 da Lei 5.810/94 que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Pará.

Como se depreende do dispositivo ao norte transcrito, a remoção seja de ofício (feita unilateralmente pela Administração, para melhor atender as necessidades públicas), seja a pedido do próprio servidor público, deve ter por fundamento a supremacia do interesse público.

Segundo o agravado/impetrante, a ilegalidade cometida pela Administração Pública está no indeferimento do pedido sob o fundamento de que não há professor substituto com carga horária de 29h/s com lotação em Matemática.

Além disso, a Administração informou que não tem candidato para substituir o impetrante, visto que devido o Art. 73 da Lei eleitoral 9.504/1997.

Vê-se, portanto, que os motivos que justificaram o indeferimento administrativo da remoção da servidora foram além da falta da indicação do substituto e pelo fato do pedido ter ocorrido no período eleitoral, fato que impede da Administração Pública contratar professor em caráter temporário.

Entretanto, verifica-se que os documentos acostados aos autos e conforme atestado de vida e residência juntado em (ID. 13614421), o impetrante reside no Município de Uruará; em ID. 13614426 – pág. 1, consta protocolo do pedido de remoção do impetrante da EEEM PROF. MAURICIO HAMOY, localizada no Município de Óbidos, para a EEEM MELVIN JONES, localizada no Município de Uruará; em ID. 13614426 – pág. 2/3, consta Ofício nº 129/2022 com requerimento de remoção do impetrante.

Além disso, consta no ID. 13614426 – pág. 4, Portaria nº 963/2022, de remoção do impetrante no interesse do serviço policial da Delegacia de Oriximiná para a Delegacia de Uruará; em ID. 13614426 – pág. 8, foi juntado informação enviada pela Secretaria de Educação
quanto a disponibilidade de carga horária e necessidade de Professor de Matemática na EEEM MELVIN JONES no Município de Uruará
.

Conforme ID. 13614426 – pág. 10, consta despacho feito Secretaria de Estado de Educação, emitindo parecer favorável ao pedido de remoção do servidor da EEEM PROF. MAURICIO HAMOY, localizada no Município de Óbidos, para a EEEM MELVIN JONES, localizada no Município de Uruará.

Percebe-se que há nos autos informações de que o impetrante foi removido da Delegacia de Oriximiná para a Delegacia de Uruará no interesse da Administração Pública e do serviço policial.

Após essa breve explicação, verifica-se também que o impetrante foi removido mediante interesse da Administração Policial para exercer suas atividades no Município de Uruará, a Administração Pública deve, da mesma forma, remover o servidor para exercer a sua atividade como Professor também no Município de Uruará, considerando que a Administração, quando do momento da remoção do servidor, tinha ciência que o impetrante acumulava de maneira lícita os cargos públicos de Investigador de Polícia e Professor.

Entendo que o agravado/impetrante conseguiu comprovar nos autos o seu direito liquido e certo, pois restou demonstrada a necessidade de Professor de Matemática na EEEM MELVIN JONES no Município de Uruará (ID. 13614426 – pág. 8).

Há nos autos a necessidade do interesse público em favor do impetrante, pois irá exercer suas funções públicas (professor e investigador de polícia) com mais dedicação e qualidade no Município de Uruará.

Isto ocorre porque apesar de se tratar de ato tipicamente discricionário, realizado no interesse da Administração e com base em juízo de conveniência e oportunidade, a Administração optou por motivar a prática do ato discricionário, sua validade acaba restando adstrita aos termos de tal motivação, de modo que não se verificando juridicamente o motivo declinado o ato resulta viciado. Trata-se da Teoria dos Motivos Determinantes, sufragada na doutrina administrativista e com reflexos já consolidados nos Tribunais Superiores, em especial no Colendo STJ.

Nesse sentido, destaco recente precedente da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. DECRETO. DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA A LEI. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.

1. O ato que indeferiu a progressão funcional por merecimento do servidor, ora Recorrente, foi embasado no fato de que ele esteve à disposição do Poder Executivo por 02 (dois) anos consecutivos, enquadrando-se, portanto, no impedimento contido no inciso II do art. 4º do Decreto Judiciário n.º 190/2000.

2. O Decreto regulamentador não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que determina a norma que lhe é hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

3. É o que ocorre, na hipótese, em que as condições definidas na Lei Estadual n.º 11.719/97 para a progressão funcional foram alteradas por ato normativo infralegal, qual seja, o Decreto Judiciário n.º 190/2000.

4. "Ao motivar o ato administrativo, a Administração ficou vinculada aos motivos ali expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tem aí aplicação a denominada teoria dos motivos determinantes, que preconiza a vinculação da Administração aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Expostos os motivos, a validade do ato fica na dependência da efetiva existência do motivo. Presente e real o motivo, não poderá a Administração desconstituí-lo a seu capricho. Por outro lado, se inexistente o motivo declarado na formação do ato, o mesmo não tem vitalidade jurídica." (RMS 10.165/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 04/03/2002).

5. No caso dos autos, não mais existindo o único fundamento em que se embasou o ato administrativo, em face da revogação do inciso II do art. 4º do Decreto n.º 190/2000, inexiste fato concreto que obste a progressão funcional do Impetrante, sendo nulo o ato impugnado, por falta de motivação.

6. Recurso ordinário conhecido e provido.

(RMS 19.013/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 03/11/2009).

Ante o exposto, conheço do RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão monocrática ora impugnada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023